Tribunal: TJES
Processo: 5003320-68.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003320-68.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIANA LOPES DA SILVA e outros (4)
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. e outros (4)
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003320-68.2020.8.08.0035

RECTE.: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

RECDO.: JULIANA LOPES DA SILVA e outros

RECTE: JULIANA LOPES DA SILVA e outros

RECDO: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A.

RELATOR: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUÍZA SENTENCIANTE: INÊS VELLO CORRÊA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COMERCIALIZAÇÃO DE VOO DIRETO. POSTERIOR CANCELAMENTO UNILATERAL DO VOO COM ALTERAÇÃO DE DATAS E INCLUSÃO EM VOO COM ESCALA. SUPOSTA NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. NÃO COMPROVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. DESISTÊNCIA DE RECURSO PELOS AUTORES. ANÁLISE PREJUDICADA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS A AMBOS OS RECORRENTES.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória c/c pedido de indenização por danos morais em razão de cancelamento unilateral de voo, que seria operado sem escalas ou conexões, com remanejamento para voo com escala, e ainda, alteração de datas, fato que suprimiu um dia de permanência no destino pelos recorridos.

A recorrente, em defesa, afirma que em razão da Pandemia do Covid 19 houve a necessidade de readequação da malha aérea, culminando com o cancelamento do voo dos autores, sendo causa de excludente de responsabilidade, o que ensejaria a improcedência dos pedidos.

A sentença de primeiro grau acolheu parcialmente os pedidos, entendendo que não houve a comprovação da suposta excludente de responsabilidade, e ainda, que os fatos ocasionaram danos morais aos autores, com indenização fixada em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada.

Irresignada, a companhia aérea requerida apresentou recurso, sustentando, em resumo, os mesmos argumentos da peça de defesa e requerendo a reforma da sentença, com a consequente improcedência dos pedidos.

De igual forma, os autores apresentaram recurso, contudo, antes da sessão de julgamento apresentaram pedido de desistência, o que torna prejudicada a análise de mérito, contudo, diante da existência de contrarrazões, devem ser condenados ao pagamento de custas e honorários.

VOTO

Conheço dos recursos interpostos, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os apenas em efeito devolutivo.

No tocante ao recurso apresentado pelos autores, diante do pedido de desistência, deixo de proceder sua análise, uma vez que prejudicada, porém, considerando que houve a apresentação de contrarrazões, imperiosa a condenação destes em honorários de sucumbência, além das devidas custas.

Quanto ao recurso apresentado pela requerida, analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

A situação em comento trata de conduta abusiva reiterada por parte das companhias aéreas, dado o grande número de atrasos e/ou cancelamentos de trechos de viagens, com posterior remanejamento dos passageiros que prejudica a logística programada pelos consumidores, sem a devida informação e comunicação necessária.

No caso, a requerida comercializou voo direto, ou seja, sem escala ou conexão, com posterior remanejamento para voo contendo escala, pelo que, obviamente mais demorado, postergando a chegada dos autores ao seu destino. Vale ressaltar, ainda, que voos sem paradas possuem valores superiores a voos com escalas e conexões, justamente em razão da menor duração.

No mais, ainda houve a alteração de data do voo de retorno, que estava previsto para dia 07.10.2020, que foi remanejado para 06.10.2020, suprimindo uma noite dos autores no destino turístico.

Entendo que acertadamente, o juízo sentenciante reconheceu a configuração do dano moral, diante de toda raiva, frustração e indignação aos quais foram submetidos os autores, ainda, que a fixação do valor tenha sido modesta, diante da desistência do recurso pelos autores, deve ser mantido o julgado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso apresentado por AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, na forma do § 2º, do art. 85, do CPC/2015.

Quanto ao recurso apresentado pelos autores, diante do pedido de desistência, deixo de proceder com sua análise. Considerando que houve contrarrazões do recorrido, condeno os autores em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Custas prévias recolhidas. Condeno em custas remanescentes, caso existam.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

*

V O T O S

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES:-

Voto no mesmo sentido.

*

D E C I S Ã O

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO interposto por AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos com a CONDENAÇÃO da recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, na forma do § 2º, do art. 85, do CPC/2015.

Quanto ao recurso apresentado pelos autores, diante do pedido de desistência, RECONHECER COMO PREJUDICADA SUA ANÁLISE, contudo, considerando que houve contrarrazões do recorrido, CONDENAR os autores em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Custas prévias recolhidas. Condeno em custas remanescentes, caso existam.

*

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.